Tribunal: TJMT
Processo: 1020144-91.2020.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020144-91.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELLEN CARVALHO MENDES - CPF: 002.715.241-38 (APELANTE), FILIPE MENEGUETI - CPF: 032.918.441-57 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RELIGAÇÃO DO FORNECIEMTNO DE ENERGIA À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OCORRIDA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ART. 175 DA RESOLUÇÃO NORAMTIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A suspensão do fornecimento de energia nos casos em que se verifica a ocorrência de religação à revelia da distribuidora de energia é imediato, sem prévia comunicação, sem exigência de qualquer outra providência prévia (Art. 175 da
Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL)
.

2. A religação clandestina do fornecimento de energia elétrica descaracteriza qualquer dissabor capaz de ensejar o direito à indenização por dano moral, pois ausente conduta ilícita praticada pela concessionária de serviço público na suspensão dos serviços que vinham sendo usufruídos de forma irregular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020144-91.2020.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Suellen Carvalho Mendes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada pela Apelante em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a antecipação de tutela concedida e

condenou a Recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão das benesses da assistência judiciária gratuita.

Aduz a Apelante que, em 03/08/2020, de forma indevida, abusiva e ilegal, a Apelada suspendeu o fornecimento de energia de sua residência e retirou o medidor de consumo do local.

Assevera que apesar de estar com faturas em atraso, providenciou o pagamento em tempo suficiente para evitar o corte efetivado.

Sustenta que não há comprovação nos autos acerca da “religação clandestina” alegada pela Apelada e que o reconhecimento pelo Juiz
a quo
da ocorrência de “religação à revelia” foge do mérito da causa que discute: suspensão indevida do fornecimento de energia e de retenção do relógio medidor por falta de pagamento de fatura já quitada.

Salienta que a confissão da Apelada, ao confirmar o corte e a retenção do medidor, é fundamento suficiente para que a sentença seja reformada e, assim, requer provimento do recurso para que seja reconhecida a prática de ato ilícito pela distribuidora de energia e, consequentemente, seja condenada a indenizar a Apelante pelos danos materiais e morais suportados, aos quais sugere o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões no Id 119467156 pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que
Suellen Carvalho Mendes
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.,
alegando ter sofrido suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica com retenção do medidor de sua unidade consumidora (UC 6/2218252-1).

Aduziu que, em 03/08/2020, sem o seu consentimento, a Apelada cortou o fornecimento de energia da residência da Apelante e levou embora seu medidor.

Narrou que solicitou imediatamente a religação da energia, conforme protocolos nºs. 66635677, 66636985, 66651964, 66667820 e 6666219, o que foi negado pela distribuidora de energia sob o argumento de que constava no sistema um pedido de troca de medidor.

Expôs que, diante da negativa, em 04/08/2020, entrou em contato com o PROCON/MT e registrou reclamação, porque a fatura estava quitada e mesmo assim a Apelada se negava a reestabelecer o fornecimento de energia.

Aduziu que, em 06/08/2020, a Apelada esteve no local para realizar a religação, porém, não pôde fazê-lo diante da ausência do medidor, que a própria concessionária de energia elétrica tinha retirado.

Pleiteou, em antecipação de tutela, a religação imediata do fornecimento de energia e, no mérito, inversão do ônus da prova, condenação da Apelada à reparação por danos morais e materiais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ao ônus da sucumbência.

O Juiz
a quo
concedeu a liminar pleiteada e o fornecimento de energia foi restabelecido em 08/08/2020, ou seja, a concessionária demorou 05 (cinco) dias para restabelecer o fornecimento de energia e só o fez mediante determinação judicial.

Em contestação, a Apelada esclareceu que não suspendeu o fornecimento de energia da Unidade Consumidora nº 6/2218252-1, em 03/08/2020, mas em
03/03/2020
por falta de pagamento.

Explicou que, em 03/08/2020 identificou que havia ocorrido a chamada “religação à revelia” no fornecimento de energia para aquela unidade. E, amparada no art. 175 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com nova redação dada pela Resolução nº 479 de 2012, interrompeu o abastecimento de energia daquele consumidor.

Defendeu que agiu em exercício regular de direito, sem a ocorrência de falha na prestação do serviço, o que descaracteriza a prática de ato ilícito ensejador da responsabilidade civil, inexistindo, no caso, dano a reparar.

Para reforçar sua tese, acostou aos autos um histórico do cliente de 02/12/2014 a 08/08/2020, onde consta as ordens de serviços, os roteiros, os serviços efetivamente realizados naquela Unidade Consumidora (UC), as solicitações, os pagamentos efetivados pelo cliente. Além desse documento, juntou também o histórico de contas do cliente, com a informação das faturas e das datas dos respectivos pagamentos.

Após a apresentação da réplica, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

A apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a Apelante manteve-se inerte.

Sobreveio sentença em que o Juiz Singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a antecipação de tutela concedida e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada,
Suellen
recorre.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise do Apelo.

Enquanto a Apelante sustenta a ocorrência de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica por fatura inadimplida, porém, quitada a tempo, a Recorrida defende que a interrupção da prestação do serviço se deu em razão de ter constatado, em fiscalização de rotina, a ocorrência de “religação à revelia” na UC 6/2218252-1.

Incontroverso que se trata de relação de consumo em que se deve aplicar o Código de Defesa do Consumidor que justifica a inversão do ônus da prova concedida pelo Juiz Singular (art. 6º, III, do CDC).

Da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, realmente, em 03/03/2020, houve a suspensão do fornecimento de energia na UC 6/2218252-1.

Apesar disso, houve registro de consumo nessa unidade, pois, conforme histórico de contas do cliente Id 119467140 – Pág. 5, foram emitidas faturas com vencimentos para 02/04/2020, 06/05/2020, 04/06/2020, 03/07/2020 e 04/08/2020, portanto, mesmo com a suspensão ocorrida em 03/03/2020 o consumo na UC continuou acontecendo mesmo sem solicitação de religação à distribuidora de energia elétrica, já que o histórico do cliente (Id 119467140 – Pág. 2/4) não indica o registro de qualquer ordem de serviço nesse sentido.

Importante consignar, ainda, que de 05/03/2020 até 08/06/2020, apesar do registro de consumo, não houve pagamento, que só foi efetivado em 08/06/2020, ou seja, a despeito de estar utilizando do fornecimento de energia, mesmo que à revelia da distribuidora, a Unidade Consumidora manteve-se inadimplente por 03 (três) meses.

Do histórico do consumidor, observa-se, também, que em 29/07/2020 foi detectada a necessidade de regularização financeira da Unidade Consumidora e, em 03/08/2020, a distribuidora de energia elétrica emitiu as Ordens de Serviços (OS) nºs. 69923624 e 69922839 para retirada de ramal de serviço, justificado pela concessionária como procedimento adotado diante da existência de “religação à revelia” naquela UC.

Repiso, no histórico, no período entre 03/03/2020 e 03/08/2020, realmente não consta Ordem de Serviço com pedido de religação.

Sobre essa situação, a Apelante se ateve a dizer que a Apelada nada demonstrou acerca da clandestinidade levantada. No entanto, não é o que se verifica quando analisados os documentos trazidos aos autos.

Inclusive, o já mencionado histórico de contas do cliente (Id 119467140 – Pág. 5) demonstra que os pagamentos das faturas desde 05/03/2020 foram realizados
todos
fora do prazo.

O que causa estranheza é que a fatura com vencimento em 05/03/2020, dois dias após a primeira suspensão do fornecimento de energia, só foi paga em 08/06/2020, assim como todas as demais que também foram pagas fora do prazo.

Quando a concessionária de energia efetuou o corte que resultou nesta ação, a Apelante se encontrava com as faturas de junho e julho em atraso, tanto que ela mesma informa que realizou os respectivos pagamentos no mesmo dia 03/08/2020, para evitar o corte, porque pensou que a suspensão dos serviços havia se dado em decorrência do inadimplemento.

Portanto, seja na hipótese de inadimplemento ou na de “religação à revelia”, certo é que há comprovação nos autos de que a Apelada agiu em exercício regular de direito.

Não merece guarida o argumento da Apelante de que a religação clandestina de energia não diz respeito ao mérito da demanda, pois é a linha de defesa da Apelada.

Importante registrar que a “religação à revelia” e o não pagamento das faturas demonstra inequívoco enriquecimento da Apelante em detrimento da Apelada e, também, dos demais usuários do serviço de distribuição de energia.

Ao contrário do aduzido pela Apelante, foi muito bem demonstrado pela Apelada a existência de clandestinidade na religação e uso de energia durante o tempo em que o fornecimento se encontrava suspenso.

O art. 175 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos acontecimentos aqui narrados, cuja redação foi alterada pela Resolução Normativa nº 479 de 03/04/2012, assim dispõe:

Art. 175.
A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de
forma imediata
, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução.

Logo, a suspensão do fornecimento de energia nos casos em que se verifica a ocorrência de religação à revelia da distribuidora de energia é imediato, sem prévia comunicação, sem exigência de qualquer outra providência prévia.

Como muito bem pontuado na sentença guerreada, essa postura da Concessionária de Serviço Público visa ainda a proteção dos consumidores que podem sofrer danos irreparáveis decorrentes da clandestinidade, pois o serviço perde a segurança que deve ser garantida pela empresa responsável pelo fornecimento.

Além disso, a forma como tudo aconteceu descaracteriza qualquer dissabor capaz de ensejar o direito à indenização pleiteado pela Apelante, já que religou o relógio por sua conta e risco, sem solicitar religação à Apelada.

Diante de todas as circunstâncias descritas alhures, tenho que a razão não acompanha a Apelante, pois ausente qualquer conduta ilícita praticada pela concessionária de serviço público na suspensão dos serviços que vinham sendo usufruídos de forma irregular.

Tenho que a sentença se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, como demonstram as jurisprudências abaixo colacionadas:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELIGAÇÃO
– Autora que pretende a religação da energia elétrica no imóvel em que reside, alegando que o corte no fornecimento ocorreu em razão de débitos pretéritos – Corte no fornecimento de energia elétrica que não se deu por inadimplemento de dívida pretérita –
Fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora que, em verdade, estava suspenso desde 23/11/2011, em razão do inadimplemento de débito datado de 10/11/2011 – Concessionária ré que constatou que, a despeito da suspensão, ainda havia consumo de energia elétrica na unidade consumidora, de forma que foi novamente efetuado o corte do serviço no poste, em dezembro de 2012, novembro de 2016 e janeiro
de 2017 –
Documentos juntados aos autos que indicam que houve a religação clandestina
–
Autora que não impugnou as alegações da ré e nem negou a religação da unidade consumidora à revelia da concessionária
–
Ausência de ilicitude na conduta da concessionária ré, consistente no corte do fornecimento de energia elétrica até então usufruído de maneira irregular
–
Inteligência do art. 175 da Resolução nº 414/2010 da Aneel
– Presente a figura de uma atitude clandestina, a ré, nos termos da legislação de regência, procedeu de forma lícita, atuando no exercício regular do seu direito, não sendo devida a efetiva religação da energia na residência da autora – Ação improcedente – Sentença mantida
– Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido.
(TJSP. RAC: 1000784-63.2019.8.26.0302. Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado. Relator: Salles Vieira. Julgamento: 31/07/2020. Publicação: 31/07/2020). Sem destaque no original.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO À REVELIA OU AUTO-RELIGAÇÃO. ART. 175 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
Demonstrado nos autos que, na verdade, a interrupção do serviço de energia não ocorreu por supostos débitos pretéritos, mas pela constatação de religação à revelia, nos termos do art. 175 da Resolução 414/2010 da ANEEL,
não há de se falar em ato ilícito praticado pela distribuidora de energia, a ensejar a reparação civil por danos morais.
(TJMG. RAC : 1.0707.12.015022-2/001. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: Des. Washington Ferreira. Julgamento: 24/09/2019. Publicação: 01/10/2019). Sem destaque no original.

Outro não tem sido o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

EMENTA APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DÉBITOS – PAGAMENTO COM ATRASO DAS FATURAS –
EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – RELIGAÇÃO A REVELIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais com lastro em inadimplência recorrente, bem assim acompanhado de religação da unidade consumidora à revelia da concessionária.

(TJMT 10031944320168110003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 21/10/2020. Data de Publicação: 23/10/2020). Sem destaque no original.

Enfim, certo é que a sentença recorrida não merece qualquer reforma, pois todos os pedidos formulados na inicial são improcedentes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Apelo
e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022